Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL DO DÉBITO. REMANESCENTE. PENHORA ON LINE. IMPUGNAÇÃO.

1. Configurada a ciência inequívoca da devedora a respeito da penhora on line, mediante manifestação espontânea nos autos em que registra sua insurgência com a medida e apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Rejeitada a impugnação da devedora, ante a mera alegação de excesso de execução desprovida de planilha de cálculo e da indicação do valor que reputa devido, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença em que se observa a satisfação integral do débito.